Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725373-54.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707187-73.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIANDRO RODRIGUES TORRES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707187-73.2019.8.07.0004, proposta em desfavor de ELIANDRO RODRIGUES TORRES, ora executado/agravado. Por meio do Despacho de ID no 38768709, o agravante foi intimado a esclarecer o pedido liminar realizado na peça de interposição do presente recurso, formulando o pedido adequado ou optando pelo simples conhecimento do recurso, para deslinde processual regular e julgamento de mérito. Em resposta (ID no 39330207), o agravante requereu o conhecimento do recurso e o seu regular andamento e julgamento. Desse modo, ausente pedido liminar, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. 19 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora